Tribunal: CARF
Processo: 11968.000551/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/07/2008
NORMAS PROCESSUAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em sede de Recurso Voluntário, em relação aos quais não houve manifestação por parte da autoridade julgadora de primeira instância, não podem ser apreciados em face da preclusão processual.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 da Instrução Normativa 800/07 somente foram obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009, entretanto não eximiu o transportador da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País, conforme determinado pelo parágrafo único do art. 50.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000551/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.167 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/07/2008
NORMAS PROCESSUAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO. ARGUMENTOS
DE DEFESA. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em sede de Recurso Voluntário, em
relação aos quais não houve manifestação por parte da autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados em face da preclusão processual.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Os
prazos de antecedência previstos no art. 22 da Instrução Normativa 800/07
somente foram obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009, entretanto não
eximiu o transportador da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto
no País, conforme determinado pelo parágrafo único do art. 50.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por conhecer
parcialmente do recurso. Vencido o Conselheiro Marcelo Costa Marques D’Oliveira que
conhecia integralmente. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000551/2008-27
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.167 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000551/2008-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira e João José Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Em desfavor do contribuinte foi lavrado Auto de Infração, de fls. 01 a 14, no qual foi
identificada a não prestação de informações sobre carga transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Com base no Enquadramento Legal (fls. 02 e 13), restou apurado um crédito tributário
de RS 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), exclusivamente decorrente de multa
regulamentar.
Da Autuação
Dos fatos:
De acordo com o Relatório anexo ao AI, is fls.03 a 13, em 27.05.2008, atracou no Porto
de Suape o navio "CAP SAN 1VICOL4S", sob a responsabilidade da agência de
navegação Aliança Navegação e Logística Ltda, trazendo a bordo mercadorias
carregadas em diversos portos internacionais, tendo feito a embarcação escala no Porto
de Suape.
Na consulta das escalas do navio, no SISCOMEX carga, verificou-se que existiam
manifestos de passagem, sob a responsabilidade do transportador ora autuado, sem
vinculação à escala no Porto de Suape.
A tabela elaborada pela autoridade lançadora, à fl. 10, abaixo transcrita, traz o n° de
fatos geradores da infração (FG), n° dos Manifestos, o tipo de carga, e os portos de
carregamento e de descarregamento:

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.167 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000551/2008-27

Da legislação que rege a matéria:
A obrigação de prestar informações sobre a chegada de veiculo e carga por ele
transportada está prevista no artigo 37 e parágrafos do Decreto lei n° 37, de 1966, com
a redação do artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, regulamentado pelo artigo 30,
parágrafo 3°, do Decreto então vigente n° 4.543, de 2002.
A IN-RFB no 800, de 2007, instituiu o módulo de controle de carga aquaviária do
SISCOMEX (SISCOMEX Carga), sendo citados os artigos que dizem respeito ao controle
de cargas e embarcações (artigo 1°, parágrafo único, incisos Ielleo artigo 2° (escalas)
incisos X, XI e XII, parágrafo 1°, incisos II, alínea a), e inciso Ill, alínea a).
Sobre a definição e responsabilidade do transportador, tratam os dispositivos do artigo
2°, inciso V, parágrafo 1 0, inciso IV, e alíneas, além dos artigos 3° e parágrafo único,
4o, parágrafos 1 0 a 3°, e artigo 50 da IN citada, e no que toca à sua obrigação em
prestar informações sobre o veiculo e a carga por ele transportada no Sistema, as
diretrizes são dadas pelos artigos 6°. 7° e 8°, parágrafos 1 a 6, e artigo 10, parágrafos 1°
e 3°, da IN mencionada.
Mais especificamente, sobre a obrigação da informação e vinculação do manifesto
eletrônico e do conhecimento eletrônico (CE), versam os artigos 11 e parágrafos, 12 e
parágrafos, e 13 e parágrafos, e os prazos para a prestação das informações são regidos
pelos artigos 22 a 50 da mesma norma.
Analisa, finalmente, a autoridade lançadora, a obrigação, os prazos e a responsabilidade
da informação, no que toca ao transportador e aos manifesto de carga objeto da presente
autuação.
Da penalidade aplicável:
Afirma a autoridade lançadora que o transportador não poderia ter deixado de vincular
os manifestos eletrônicos à escala n° 08000061820 (extrato da escala as fls.18 a 22), no
Porto de Suape, fato que provocou a passagem das unidades de carga sem nenhum tipo
de controle pela fiscalização aduaneira, nesse porto, em desobediência ao artigo 45 e
parágrafo 1° da IN RFB n° 800, de 2007, razão da proposição, através do Auto de
Infração objeto do presente processo, de aplicação da multa do artigo 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto lei n° 37/66, com a redação do artigo 77 da Lei n° 10.833/03, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada manifesto que deixou de ser vinculado
no prazo previsto, totalizando a penalidade o montante de R$ 55.000,00 (cinquenta e
cinco mil reais) (onze manifestos, enumerados à fl.10), sendo responsabilizada pela
infração a agência de navegação Aliança.
Da documentação anexada ao Auto de Infração:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.167 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000551/2008-27

Foram anexados os extratos dos manifestos e das escalas da embarcação, às fls. 15 a 52,
como prova inequívoca de sua não vinculação, no prazo previsto, i escala no Porto de
Suape.
Destaca, ainda, a autoridade lançadora que, pela não vinculação dos manifestos de
carga eletrônicos à escala no Porto de Suape, dur ante o período em que a embarcação
esteve operando na jurisdição desse porto, não era possível nenhuma ação, pois no
SISCOMEX Carga essa mercadoria não existia a bordo da embarcação, em sua escala
nesse porto, procedimento que subtraiu a prerrogativa de fiscalização e de controle
aduaneiro determinadas pelo artigo 237 da CF.
Da Impugnação
Devidamente cientificada em 04 de julho de 2008 (fl. 01), o contribuinte apresentou
impugnação is fls. 57 e 58, RECONHECENDO que, dos onze (11) manifestos listados
pela autuação NÃO FORAM VINCULADOS à ESCALA no Porto de Suape cinco (5).
Afirma que dos manifestos apresentados pela autuação, os de nos 0008900894143,
00089000894151, 0008900894160, 0008900894178, 0008900894208 e 0008900894216
foram emitidos pela empresa de navegação Evergreen Line, não cabendo, pois, a
imposição da multa objeto da presente autuação à defendente, no tocante a não
vinculação desses manifestos à escala da embarcação no Porto de Suape, uma vez que
estavam sob a responsabilidade de outra agência de navegação.
Requereu a improcedência de parte da multa objeto do AI lavrado e o seu cancelamento.
E o relatório.
A DRJ no Recife/PE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 11-36.071 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÃO ACERCA DA CARGA TRANSPORTADA.
A vinculação ou desvinculação do manifesto eletrônico às escalas da embarcação deverá
ser informada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.
Aplica-se a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, i. empresa de transporte internacional, A prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga, por deixar de prestar
informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
tornando-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.167 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000551/2008-27

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os seguintes argumentos: 1) os prazos
previstos no art. 22 somente serão obrigatórios a partir de 01/01/2009; 2) aplicação de apenas
uma penalidade para o mesmo navio/viagem.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário as seguintes questões: 1) os prazos
previstos no art. 22 somente serão obrigatórios a partir de 01/01/2009; 2) aplicação de apenas
uma penalidade para o mesmo navio/viagem.

1) Os prazos previstos no art. 22 somente serão obrigatórios a partir de
01/01/2009
A Recorrente alega que o art. 50 da IN 800/07 estabelece que os “prazos de
antecedência previstos o art. 22 desta instrução normativa somente serão obrigatórios a partir
de 1o de janeiro de 2009”. Destacando que “por si só o caput do artigo acima seria suficiente
para afastar a penalidade” visto que a data da autuação foi de 04/07/2008.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.167 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000551/2008-27

Apesar deste tema não ter sido apresentado em sede de impugnação, o mesmo foi
abordado por ocasião do acórdão de primeira instância, motivo pelo qual conheço do seu
argumento.
A decisão recorrida foi precisa na indicação da fundamentação que determina a
prestação da informação antes da atracação da embarcação, apesar de, de fato, estarem suspensos
os prazos estabelecidos no art. 22 da IN 800. Observe esta determinação na reprodução a seguir
do parágrafo único do referido art. 50:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único: O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II – as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no Pais."

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
neste particular.

2) Aplicação de apenas uma penalidade para o mesmo navio/viagem
A Recorrente alega ainda que, admitindo-se que houve a infração, deveria ter sido
aplicada apenas uma vez a penalidade de R$5.000,00 por navio/viagem. Reforçando que a
própria Receita Federal já unificou esse entendimento através da Solução de Consulta no 8, de 14
de fevereiro de 2008. Portanto, cabível o abatimento da quantia de R$20.000,00 do montante do
auto de infração.
Destaque-se que em sede de impugnação a ora Recorrente havia apresentado
apenas o argumento de que determinados manifestos não teriam sido emitidos pela interessada.
Veja a reprodução da impugnação a seguir:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.167 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000551/2008-27

A própria decisão recorrida apresenta em suas conclusões que “Considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada, tornando-se definitiva no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Portanto, por restar precluso, não conheço do argumento de “aplicação de apenas
uma penalidade para o mesmo navio / viagem” nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso não conhecendo o
argumento de “aplicação de apenas uma penalidade para o mesmo navio / viagem” por restar
precluso e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 120
DF CARF MF
Original